Tribunal: STF
Processo: HC 257072
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Francisvaldo Rodrigues dos Santos contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.006.497/BA, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FRANCISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 8029119-78.2025.8.05.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados no art. 33 [tráfico] da Lei 11.343/2006 e no art. 14 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] da Lei 10.826/2003.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Afirma revelarem-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal.



    Aduz, ainda, que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado, por fazer jus ao redutor do tráfico privilegiado.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 12 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente encontra-se preso cautelarmente desde o dia 14 de maio de 2025, em decorrência da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, nos autos nº 8000847- 81.2025.8.05.0224, pela prática, em tese, da conduta penalmente prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006, cuja prisão em flagrante fora convolada em preventiva, nos termos da fundamentação lançada no bojo do r. decisum anexado ao presente writ, sob o argumento de que se fazia imperiosa a decretação da constrição corporal antecipada para garantia da ordem pública, sendo que o entendimento firmado pela autoridade judiciária de origem restou mantido pelo egrégio TJBA no HC 8029119- 78.2025.8.05.0000.



    Impetrada ordem de habeas corpus (HC nº 1.006.497/BA) perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, o Excelentíssimo Senhor Ministro Herman Benjamin indeferiu liminarmente o writ. Conforme ressai da anexa documentação acostada, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, o que foi mantido pela egrégia Corte local e pelo colendo STJ ao indeferir liminarmente a ordem impetrada.



    Data maxima venia, as r. decisões precedentes escoimam-se de ilegalidade, obrigando a impetração do presente remédio heroico. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    1) A concessão da ordem liminarmente, superando-se o óbice da Súmula 691/STF e que Vossa Excelência digne-se em determinar a soltura na forma da Lei, confirmando-se no mérito; e 2) Alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. (doc. 1, p. 28).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.006.497/BA (doc. 12). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    No caso, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, no caso, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento, mostram-se aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal. Consta dos autos que:  



    [...] o paciente foi preso em flagrante, no dia 13 de maio de 2025, em Santa Rita de Cássia/BA, pela prática, em tese, dos crimes delineados no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 14 da Lei 10.826/2003. Consta do inquérito policial que, após informações obtidas por meio de operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar sobre a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, uma guarnição policial deslocou-se até o local indicado, onde encontrou o réu. Na ocasião, durante abordagem pessoal e domiciliar, foram encontrados: 1 (uma) espingarda tipo “bate-bucha”; 1 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 79g (setenta e nove gramas); 32 (trinta e duas) porções embaladas de maconha, sem peso indicado; 1 (uma) porção de cocaína, com peso aproximado de 40g (quarenta gramas); 1 (um) simulacro de arma de fogo; 1 (um) drone. Ainda na referida situação, o paciente teria indicado o fornecedor das substâncias entorpecentes mencionadas, que, após diligências policiais, foi encontrado na posse de, dentre outras coisas, maconha, cocaína, “crack”, uma arma de fogo, munição e balança de precisão. (doc. 5, pp. 2-3 – grifei). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator